Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-09.2017.8.26.0233
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo Interno. Apelação Cível. Decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à apelante e determinou o recolhimento do preparo, em três parcelas de R$ 31.970,00, em 5, 30 e 60 dias, sob pena de deserção. Inconformismo. Indeferimento da renovação do pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, devendo recolher o preparo em 3 parcelas de R$

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo Interno. Apelação Cível. Decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à apelante e determinou o recolhimento do preparo, em três parcelas de R$ 31.970,00, em 5, 30 e 60 dias, sob pena de deserção. Inconformismo. Indeferimento da renovação do pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente, devendo recolher o preparo em 3 parcelas de R$ 31.970,00, sendo a primeira em 5 dias e as seguintes 30 e 60 dias. Decisão mantida. Agravo Interno não provido. Recurso sem a propriedade do efeito suspensivo. Ausência do preparo que se traduz na deserção do recurso de apelação. Embargos declaratórios. Oposição ao julgamento virtual. Pretensão recursal que não admite sustentação oral. Nulidade. Inexistente. Omissão. Inexistente. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.